Tribunal: STF
Processo: ARE 1262314
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FALTA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    O reconhecimento do direito na via administrativa, ocorrido em dezembro de 2004, implicou renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Cciv (El N. 2004.71.00.020668-2). 
    O direito da autora à percepção dos valores relativos à incorporação de quintos até setembro/2001 é incontroverso, pois já reconhecido pela própria Administração. 
    Correção monetária e juros de mora mantidos, pois fixados na esteira dos precedentes da Turma. 
    Honorários mantidos em 10% sobre o valor da condenação, por ser esse o percentual que a Turma entende adequado para ações desta natureza. 
    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Remessa oficial e apelação improvidas” (fl. 138, e-doc. 1). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 182, e-doc. 1). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 55, e-doc. 2).
    4. A agravante argumenta que “a análise do acórdão recorrido bem demonstra que o fundamento central para a declaração de procedência do pedido foi o reconhecimento da existência de direito adquirido dos servidores públicos à manutenção de determinado regime jurídico, bem como – o que é mais grave – a possibilidade de deferir-se aumento de remuneração por meio do Poder Judiciário, em afronta ao artigo 37, inciso X da Constituição Federal, como à orientação consolidada na Súmula n. 339 desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 64, e-doc. 2).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI, LIV e LV do art. 5º, os incs. X e XV do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 62, o inc. I do art. 63, os incs. II e V do art. 167 e o art. 169 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    6. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 790.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 1º.8.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Atualização de quintos incorporados. 4. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.137.352-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. “QUINTOS”. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 863.537-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora